Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728161-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SA MACEDO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Fernanda de Sá Macedo (Id. 61323353) em face da r. decisão Id. 201797862, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que nos autos da Reintegração de Posse no 0708801-34.2024.8.07.0006, movida contra Carlos Henrique Miranda de Sousa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada incidental. Afirma que, em 07 de dezembro de 2023, firmou um contrato de compra e venda com o réu referente ao veículo FIAT SIENA ESSENCE 2014, no qual a autora se comprometeu a entregar o veículo em boas condições e manter os encargos fiscais e o financiamento em dia, enquanto o réu pagaria R$ 4.000,00 e as parcelas do financiamento de R$ 1.450,00 mensais. Aduz que o réu deveria assumir as parcelas restantes a partir de dezembro de 2023, mas não fez nenhum pagamento desde então, causando inadimplência junto à instituição financeira e a inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao consumidor. Assim, requer, em tutela de urgência, a reintegração de posse do bem. Em tutela definitiva, requer a confirmação da liminar e a rescisão do contrato e indenização por danos materiais. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos não verifico a urgência da medida. A autora afirma que desde dezembro de 2023 o réu está inadimplente. Assim deve o feito aguardar a marcha processual. INDEFIRO, pois, o pedido liminar.” Sustenta a Agravante, em síntese, que está devidamente comprovada a inadimplência, e que a demora na reintegração da posse pode provocar danos ao veículo. Requer a concessão liminar de busca e apreensão do automóvel. Preparo recolhido – Id. 61323357. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. As provas do inadimplemento apresentadas na origem se limitam a poucas conversas de WhatsApp, ocorridas em dezembro de 2023 e em março de 2024, insuficientes para demonstrar perigo atual de dano ao bem ou de que o Agravado esteja tentando vendê-lo a terceiro. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Desnecessária a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois sequer foi citado no processo de origem. Dispenso informações. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora